Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 35757331, proferida por esta Relatoria, que determinou “a suspensão do presente procedimento de Dúvida Registrária até a prolação da sentença no feito em destaque (processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF)”, nos seguintes termos: Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que: 1) “o acórdão proferido no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual se encontra em harmonia com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, concedeu a antecipação da tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, somente na Matrícula no 125.889, de propriedade de particulares, não atingindo, assim, a matrícula do imóvel que a TERRACAP pretende ver registrada em seu nome, objeto do administrativo de dúvida registral, qual seja: a Matrícula n.o 125.888”; 2) a SLS no 1.955-DF deferiu o pedido suspensivo pleiteado pela TERRACAP, determinando a suspensão da decisão proferida no agravo de instrumento no 0053447- 44.2014.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a região, mantendo a suspensão de liminar deferida apenas em relação à matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício do DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 3) a decisão do então RELATOR OTÁVIO AUGUSTO em ID 12932121 que determinou a suspensão da presente apelação até o julgamento da tutela antecipada dos autos no 0010220- 86.2014.4.01.3400, que tramita na justiça federal, já restou suplantada com a decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos autos dos EDCL NOS EDCL NO AGRG NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 1.955-DF Em resposta, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA afirmam que: 1) “Após o trânsito em julgado do v. Acórdão dos EDcl nos EDcl. no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, o eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, então Presidente desse eg. STJ, em data de 13.10.2015, determinou que fosse oficiado aos Cartórios do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, GO, para darem imediato cumprimento aos termos do v. Acórdão da Corte Especial desse eg. STJ, proferido nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF”; 2) “No dia 03 de novembro de 2015, o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal encaminhou ao eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, então Presidente desse eg. STJ, o Ofício no 37.735/2015/2RI, acompanhado da certidão da Matrícula no 125.889, na qual aquele Serviço Registral fez as Averbações de nos 6 e 10”; 3) “existe uma INDISPONIBILIDADE do saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, que foi repetida nas Matrículas n°s 125.887, 125.888 e 125.889, todas, do CRI 2° Ofício-DF, cuja área remanescente foi BLOQUEADA JUDICIALMENTE, por força da Averbação n° 15/125889”. O Ministério Público oficia no sentido de que: 1) “Em recente decisão (26/05/2022), na Reclamação de n.42403 ajuizada pela TERRACAP, o Presidente do STJ cassou as decisões do TRF no que diz à indisponibilidade da gleba, por contrariar a decisão do SLS 1955”, pois, “a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.0000 contraria frontalmente o decidido no SLS 1955, tanto que foi suspensa pela Reclamação 4204031”; 2) “transitou em julgado o acórdão que decidiu que ‘a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA’ e corresponde a uma área de 65,5 há, sendo o restante de propriedade da TERRACAP, correspondente às matrículas 125.887 e 125.888”; 3) oficia pelo recebimento e acolhimento dos Embargos a fim de sanar as contradições existentes na decisão bem como pelo prosseguimento do feito. Assim, expeça-se ofício ao titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se há ordem judicial de indisponibilidade sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, trazendo, de forma detalhada, os esclarecimentos que se fizerem necessários. Brasília, 22 de agosto de 2022 18:59:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador